Tribunal: TJDFT
Processo: 0707981-31.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
CONSUMIDOR. CÍVEL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SOLIDARIEDADE ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Pela teoria da asserção, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu. O entendimento assente deste Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer a solidariedade da estipulante apenas por integrarem, operadora e administradora do plano de saúde, a mesma cadeia de fornecimento em uma relação de consumo, a partir do art. 7o, art. 14 e art.25, § 1o, todos do CDC.
2. A previsão de reajuste de plano de saúde em decorrência da mudança de faixa etária de segurado, por si só, não configura cláusula abusiva, devendo sua compatibilidade com a boa-fé objetiva e a equidade ser aferida em cada caso.
3. Recentemente, a Segunda Seção do STJ consolidou no Tema 1.016, aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC, bem como definiu que a melhor interpretação do art. 3°, II, da Resolução Normativa ANS n. 63/2003, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada. Precedentes sob o rito dos recursos repetitivos.
4. Ademais, a Resolução Normativa ANS n. 63/2003 define os limites a serem observados para adoção de variação de preço por faixa etária nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 2004, quais sejam: (i) a adoção de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) o valor fixado para a última faixa etária não pode ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) a variação acumulada entre a sétima e décima faixas não pode ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.
5. Impende ressaltar que a expressão “variação acumulada” inserida na Resolução Normativa ANS no 63 (art. 3o) não pode ser entendida como simples somatório dos percentuais, tratando-se de operação própria da matemática financeira e econômica que demanda a utilização de fórmulas, notadamente, relacionadas aos juros compostos e suas variações ao longo de determinado período.
6. O percentual 70,368% - limite máximo para a variação da última faixa etária - não se mostra desarrazoado, sobretudo porque não mais se imporá esse tipo de ônus pelo resto da vida do contratante, mesmo na mais avançada idade. Referido entendimento encontra amparo em diversos precedentes desta eg. Corte sobre a razoabilidade de aumentos em percentual semelhante, e até mesmo mais elevado.
7. Apelações das rés conhecidas e providas.